Tribunal: TJMT
Processo: 1023906-71.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023906-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.463.085/0001-06 (APELADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0002-88 (APELADO), NOVO NORTE URBANISMO LTDA - CNPJ: 39.433.053/0001-31 (APELADO), QUEBEC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 43.979.386/0001-38 (APELADO), DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (APELANTE), EMANUEL DE ABREU PESSOA - CPF: 991.130.153-20 (ADVOGADO), JEAN RENO BATISTA GOMES - CPF: 019.180.761-38 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

APELADO(S):

ALMIR SALVADORI

VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

NOVO NORTE URBANISMO LTDA
.

QUEBEC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL E REVELIA ESPECIAL (ART. 400 DO CPC). MÉRITO. OMISSÃO E RECUSA INJUSTIFICADA NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exibição de documentos, determinando a exibição de parte dos documentos requeridos e reconhecendo a legitimidade da recusa quanto aos demais.

2. No apelo, a recorrente suscita preliminares de gratuidade da justiça em sede recursal e de revelia especial, nos termos do art. 400 do CPC. No mérito, defende a omissão e a recusa injustificada na exibição dos documentos não apresentados, pleiteando que sejam reconhecidos como verdadeiros os fatos alegados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A primeira questão a ser analisada refere-se ao pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, com fundamento na alegada hipossuficiência econômica da apelante.

5. A segunda questão trata da aplicabilidade da revelia especial prevista no art. 400 do CPC, em razão do não atendimento do prazo de cinco dias para exibição dos documentos, conforme determinado pelo juízo de origem, uma vez que a exibição dos documentos foi intempestiva.

4. No mérito, discute-se se houve recusa injustificada na exibição dos documentos, uma vez que a apelante alega que os réus detêm a posse dos documentos e não apresentaram justificativa válida para sua não exibição, ao passo que os apelados sustentam que não há obrigação legal de apresentação dos documentos solicitados e que parte deles está protegida por sigilo ou não está sob sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Gratuidade da Justiça em Sede Recursal: a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos da parte
requerente, nos termos do art. 98 do CPC. A despeito da alegação de que a apelante não dispõe de meios para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, verifica-se que não foi apresentada documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica. Após ter sido intimada para comprovar documentalmente a hipossuficiência, a requerente efetuou o pagamento do preparo, não apresentou qualquer documentação, mas continuou a postular pela gratuidade. Diante da ausência de prova idônea da alegada impossibilidade financeira, o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal foi indeferido.

6. A revelia especial na ação de exibição de documentos, prevista no art. 400 do CPC, aplica-se quando a parte intimada não exibe os documentos solicitados nem apresenta justificativa válida para sua não exibição dentro do prazo legal. Ocorre que a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Inteligência do art. 344, caput, e art. 345, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, aplicados por analogia (art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e primazia da solução de mérito, nos termos dos
arts
. 4o, 6o e 8o do mesmo Código.

7.
P
ara se falar em dever dos réus em exibir documentos, o autor precisa comprovar que os referidos documentos existem e estão em poder dos requeridos, nos termos dos
arts
. 396 e 397 do Código de Processo Civil

8.
Porém, a
exibição de documentos pode ser recusada quando há justificativa legal para sua não apresentação, conforme dispõe o art. 404 do CPC.

9. V
erifica-se que os fundamentos da apelante, em sua exordial, não estão em conformidade com os requisitos dos já citados
arts
. 396 e 397 do Código de Processo Civil.

Isso porque, constata-se que a própria apelante juntou aos autos os referidos instrumentos de confissão de dívida, devidamente assinados pela recorrente e com reconhecimento de firma e ou escritura pública, sem comprovação de vícios de consentimento a justificar a exigência dos contratos
originais
anteriores.

10. Ademais,
a apelante não postulou por contratos originários às confissões de dívida nos quais ela tenha participado, mas postulou por todo e qualquer contrato abrangendo a participação apenas dos apelados, em vez de ter postulado pela exibição de documentos nos quais a recorrente constaria como parte dos negócios jurídicos que resultaram nos referidos instrumentos de confissão em execução extrajudicial.

11. Além disso,
os pedidos de exibição de documentos relacionados
na exordial
ultrapassam e não se coadunam com o referido fundamento de simulação, sem provas da respectiva nulidade.

12.
A
exibição de tais documentos resultaria em violação à privacidade e à proteção de dados pessoais (art. 5o, X, XII e LXXIX, da CF/88), à quebra da confidencialidade negocial e colocaria em risco princípios constitucionais de
livre iniciativa (Constituição Federal, artigo 1o, inciso IV e artigo 170, parágrafo único) e da livre concorrência (Constituição Federal, artigo 170, inciso IV), o que também obsta
a
exibição em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"A revelia especial prevista no art. 400 do CPC não gera automaticamente a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e primazia da solução de mérito."

"A obrigação de exibição de documentos exige a demonstração inequívoca de que os documentos requeridos existem e estão sob posse da parte requerida, nos termos dos
arts
. 396 e 397 do CPC, sendo vedado requerer documentos de negócios jurídicos nos quais o requerente não figure como parte."

"A exibição de documentos pode ser recusada quando houver justificativa legal, especialmente em razão da proteção de dados pessoais, da confidencialidade negocial e da livre iniciativa e concorrência, nos termos dos
arts
. 404 do CPC, 5o, X, XII e LXXIX, 1o, IV e 170, IV, da Constituição Federal."

________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, 344, caput, 345, III e IV, 396, 397, 400, 404, 4o, 6o e 8o; CF/88,
arts
. 5o, X, XII e LXXIX, 1o, IV e 170, IV e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC
1029017-26.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023
;
1003243-21.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021
; TJSP, AC
no 1060033-76.2013.8.26.0100, Relator Des. Alexandre Coelho, julgado em 28/04/2016
;
TJ-MS - AI: 14077072420238120000 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2023
;
TJ-PR - APL: 00012952020148160080 PR 0001295-20.2014.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi
Keppen
, Data de Julgamento: 12/09/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso
de Apelação Cível
, interposto por

DELCIMARA DALEFFE SALVADORI
,

tirado contra sentença (ID
258323227
) proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
-MT
que,

na Ação
de Exibição
de Documentos

movida
em desfavor de

ALMIR SALVADORI

e
Outros
,

julgou
parcialmente

procedentes os pedidos da
inicial, nestes termos:

[...]

Cuida-se de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
proposta por
DELCIMARA DALEFFE SALVADORI
em face de
ALMIR SALVADORI, VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, NOVO NORTE URBANISMO LTDA
e
QUEBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
., alegando que é casada com o primeiro requerido, sendo sócios em diversos
empreendimentos
. Afirma que o requerido solicitou à autora que assinasse diversos documentos, referentes às empresas requeridas, nos quais há indícios de simulação. Aduz que, dos contratos celebrados, as dívidas não foram pagas, o que ensejou a propositura de ação de execução, movidas pela segunda requerida. Alega que as execuções não foram instruídas com os contratos que levaram à celebração das confissões de dívida e respectivos aditamentos. Diante disso,
requereu a determinação para que os requeridos exibam cópia de contratos celebrados entre eles; notas fiscais emitidas pelo primeiro e quinto requeridos em favor dos demais requeridos; extratos bancários dos requeridos; documentos relativos à quarta requerida ee-mailse conversas deWhatsAppentre os requeridos, referente aos negócios com o requerido Almir e Quebec, bem como que os requeridos comprovem os esforços do requerido Almir no cumprimento de um dos contratos.

Recebida a inicial, os requeridos foram citados dos termos do pedido e para apresentarem os documentos.

Devidamente citados,
os requeridos Almir
Salvadori
e Quebec Serviços Administrativos Ltda apresentaram contestação e alguns dos documentos solicitados. Justificaram que os documentos mencionados nos itens c, d, e
e
f, da petição inicial, não poderiam ser exibidos, pois se
tratam
de documentos sigilosos (id. 134175086).

Os demais requeridos foram citados, mas o prazo decorreu sem apresentação de resposta.

A requerente
se manifestou, aduzindo a intempestividade da contestação apresentada, bem como que os documentos não foram apresentados em sua integralidade.
Aduziu que a recusa é ilegítima, requerendo a aplicação do art. 400, do CPC
(id. 136532397/148370433).

Os requeridos Almir
Salvadori
e Quebec Serviços Administrativos Ltda alegaram que a contestação deve ser considerada tempestiva (id. 154409940); bem como se manifestaram, nos ids. 161754461/166762288, com a apresentação de novos documentos.

[...]

Inicialmente, verifico que
as requeridas VJV Empreendimentos e Participações Ltda, Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda e Novo Norte Urbanismo Ltda, foram devidamente citadas, mas o prazo decorreu sem apresentação de resposta. Contudo, havendo pluralidade de réus, se algum deles contestar, não se aplicam os efeitos da revelia
(art. 345, inciso I, CPC).

[...]

A requerente alega a intempestividade da contestação
apresentada pelos requeridosAlmir
Salvadori
e Quebec Serviços Administrativos Ltda, uma vez que, na ação de exibição de documentos, “o prazo não é para contestar, de modo que não se aplica a regra da contagem da última citação”.

Verifico, entretanto, que
razão não lhe assiste
. Isso porque, nos termos da decisão inicial proferida no feito, os requeridos foram citados dos termos do pedido, de acordo com o art. 398, do CPC. Assim,
em se tratando de demanda ajuizada contra vários réus, o prazo para resposta começa a fluir a partir da juntada aos autos do último mandado de citação, nos termos do art. 231, § 1o, do CPC.

[...]

O artigo 396, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documento, sob o rito do procedimento comum.

[...]

No caso dos autos,a petição inicial não foi suficientemente clara quanto aos documentos que a requerente pretendia que fossem exibidos. No ponto, o pedido declinado no item ‘b” da inicial sequer se trata de documento a ser apresentado, mas sim de explicações
, pois a requerente pretende a“comprovação do que foram os esforços úteis de Almir no cumprimento de referido contrato, devendo-se demonstrar os mesmos com provas contemporâneas”,não sendo possível tal exigência em sede de ação de exibição de documentos.

Ademais, o pedido inicial merece ser julgado parcialmente procedente, haja vista que a recusa dos requeridos, para a ausência de exibição de alguns documentosdeve ser considerada legítima.

Neste ponto, verifica-se que a requerente pretendeu a exibição, dentre outros documentos, de extratos bancários das contas correntes do requerido Almir
Salvadori
e da requerida Quebec Serviços Administrativos Ltda; documentos referentes à empresa requerida Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda, bem comoe-mailse conversas deWhatsApprealizadas entre os requeridos.

Entretanto, denota-se que
tais documentos não são comuns às partes, pois dizem respeito somente aos requeridos, que não autorizam a violação do sigilo, notadamente porque possuem informações e dados privados
, que devem ser preservados (art. 404, do CPC), sendo certo que a presente demanda não se destina à exibição deste tipo de conteúdo. A propósito:

[...]

Outrossim,
as demais questões apresentadas pelas partes fogem do objeto da ação de exibição de documentos
, sobretudo porque, este tipo de ação, possui natureza satisfativa, ou seja, a medida se exaure com a simples apresentação dos documentos. É dizer: não é possível a análise de
questões que não a do próprio dever, ou não, de exibir os documentos pela parte requerida.

Destarte, verifica-se que
os requeridos Almir
Salvadori
e Quebec Serviços Administrativos Ltda, apresentaram os documentos vindicados, satisfazendo parcialmente a pretensão inicial, sendo certo que, em relação aos documentos não apresentados, há legítima recusa.

No que diz respeito ao ônus de sucumbência, urge esclarecer que a apresentação parcial dos documentos afasta a caracterização de resistência ao pedido inicial, de modo que os requeridos não devem arcar com as verbas sucumbenciais
.

[...]

De outro lado, considerando que a requerente decaiu de parte dos pedidos, é cabível sua condenação às verbas de sucumbência
:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
condeno a requerenteao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,estes fixados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
258323233
),
a apelante

sustenta
a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Gratuidade da justiça em sede recursal

R
evelia especial do art. 400 do Código de Processo Civil

No mérito, apresenta as seguintes teses:

Omissão

e recusa
injustificada
na exibição de documentos

Os apelados, por sua vez,
apresentam contrarrazões (ID 258323237) nas quais rebatem as
alegações da recorrente.

Recurso tempestivo
,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (decisão-35447179)
, e preparo efetuado
,
nos termos d
a certidão de ID
218463195
, observando-se que, conforme decisão de ID 258323151,
o valor da causa foi reduzido para R$ 1.000,00, por emenda à exordial
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

APELADO(S):

ALMIR SALVADORI

VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

NOVO NORTE URBANISMO LTDA
.

QUEBEC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
4
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
-MT que, na Ação de Exibição
de Documentos
movida
em desfavor de

ALMIR SALVADORI

e
Outros
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial
, uma vez que
parte dos ora apelados

apresentaram os documentos vindicados, satisfazendo parcialmente a pretensão inicial,
e
em relação aos documentos não apresentados,
o Juízo
a quo
entendeu que havia
legítima recusa.

Em síntese, o Juízo de Primeira Instância fundamentou sua decisão reconhecendo que a contestação apresentada por Almir
Salvadori
e Quebec Serviços Administrativos Ltda. deveria ser considerada tempestiva. Ainda que a apelante tenha alegado que, em ação de exibição de documentos, o prazo para resposta não deveria ser contado a partir da última citação, a sentença entendeu que, sendo a ação ajuizada contra múltiplos réus, a contagem
deveria se iniciar a
partir da juntada do último mandado de citação, tornando tempestiva a manifestação dos
requeridos
.

Ademais
, o
Juízo
a quo
concluiu que parte dos documentos requeridos foi apresentada, atendendo parcialmente ao pedido da autora
, ora apelada
. Quanto aos documentos não exibidos, entendeu que a recusa foi legítima, pois se
tratava
de
documentos sigilosos ou que não eram comuns às partes, estando protegidos pelo art. 404 do CPC. Foram citados precedentes do STJ e TJ-MG, destacando que documentos de terceiros ou contendo informações protegidas por sigilo bancário e de correspondência não podem ser compulsoriamente exibidos.

Além disso,
o Juízo Singular
rejeitou o pedido de comprovação do
que seriam
o
s "esforços úteis" de Almir
Salvadori
no cumprimento de determinado contrato
, pois tal pleito não se enquadra no objeto da ação de exibição de documentos, tratando-se, na verdade, de um pedido de explicação e não de exibição de provas materiais.

Da mesma forma,
o pedido de exibição de
documentos como e-mails e conversas de
WhatsApp
entre os requeridos foram considerados indisponíveis para exibição forçada, pois implicariam em violação do sigilo de correspondência sem justificativa legal.

Por fim,
o Juízo a quo entendeu por condenar a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00
pelo decaimento parcial dos pleitos
, pois
, quanto aos outros pedidos atendido
s, o magistrado
entendeu que
os requeridos não resistiram ao apresentar os documentos que
deveriam ser exibidos.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pela apelante.

1.
Gratuidade da justiça em sede recursal

A apelante
postula pela
gratuidade da justiça em sede recursal, alegando falta de autonomia financeira, pois seu patrimônio é controlado pelo réu Almir
Salvadori
, impedindo-a de administrar bens e realizar movimentações financeiras.

Os apelados, por sua vez, refutam
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, argumentando que
a recorrente
não é vítima de violência patrimonial, pois possui rendimentos elevados, incluindo renda mensal superior a R$ 20.000,00.

Alegam, ainda, que a
apelante administra uma holding patrimonial (ADLX), que recebe mais de R$ 140.000,00 por mês em aluguéis, evidenciando sua capacidade financeira.

Por fim, asseveram que h
á prova nos autos de que a apelante tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser indeferido
.

Em resposta
ao pedido de gratuidade recursal postulado pela apelante
, foi proferido o Despacho de ID 260675161, por este Relator, para que
a
recorrente
, no prazo de 05 dias, comprovasse nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da
assistência judiciária, por meio de documentos que demonstr
assem
o estado de miserabilidade, tais como

Certidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF referente aos anos-calendários de 2023, 2022 e 2021, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água em seu nome (todos dos últimos três meses) e outros que
demonstrassem
a hipossuficiência declarada ou
, em caso contrário,
que

providenci
asse
o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em sequência,
a apelante decidiu por não apresentar qualquer documentação dentre às sug
eridas e, afirmando que se socorreu do auxílio de terceiros, efetivou o pagamento do preparo, montante de
R$
490,45 (
ID
263020757
).

Como é
cediço,
como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Ademais, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
;”
.

Desse modo, sem razão a recorrente quanto ao pedido de gratuidade da justiça, devendo ser indeferido.

É como voto.

2
.
Revelia
especial
do art. 400 do Código de Processo Civil

A recorrente aduz que
, ainda que o presente feito possa ser considerado ação autônoma, que em regra segue o rito ordinário, a presente ação
foi convertida para o
rito da Exibição de Documentos
, conforme decisão do
Juízo Singular
não
agravada pelos apelados
.

Nesse contexto, a
apelante sustenta que o
Juízo
a quo
incorreu em erro ao não reconhecer a revelia dos réus, Almir
Salvadori
e Quebec Serviços Administrativos Ltda,
que a afastou por entender que, havendo pluralidade dos réus, se algum deles contestar, não se aplicaria
a
revelia, nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a
apelante argumenta que a revelia a ser aplicada é a prevista pelo art. 400 do Código de Processo Civil, em decorrência do decurso do prazo de 05 dias para a exibição dos documentos.

Argumenta que o Juízo de Primeir
o Grau
teria confundido os institutos da citação e da intimação, tratando a intimação para exibição dos documentos
(art. 398 do Código de Processo Civil)
como se fosse prazo para contestação.

Assim, assevera que o
s apelados foram intimados para apresentar os documentos
e
não
para
contestar a ação, razão pela qual o prazo de cinco dias deveria ser observado, sob pena da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Nesse sentido, d
estaca que o prazo para apresentação dos documentos foi fixado
, pelo Juízo Singular,
em cinco dias, conforme determinação expressa, e que Almir e Quebec foram devidamente intimados em 23 de outubro de 2023, mas
somente se manifestaram nos autos em 10 de novembro de 2023, ou seja, fora do prazo legal.

Além disso, aponta que as demais partes sequer apresentaram qualquer resposta.

Assim, defende que, diante da perda do prazo
dos 05 dias
, deveria ter sido aplicada
a

revelia por
presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar por meio da exibição dos documentos,
nos termos do já citado art.
400 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que
o prazo de intimação deve ser contado individualmente para cada réu, conforme dispõe o art. 231, §2o, do
Código de Processo Civil
,
pois não se confunde com o prazo para citação,
o que reforça
ria
a perda do prazo por Almir
Salvadori
e pela Quebec.

Desse modo
, postula pela aplicação dos referidos efeitos da
revelia especial em desfavor dos apelados, sob pena de
violação ao devido processo legal
.

Os apelados, por sua vez,
refutam a alegação de que suas manifestações foram intempestivas, argumentando que
o
prazo para exibição de documentos foi contado corretamente, conforme
o
art. 231 do
Código de Processo Civil
, não havendo perda de prazo.

Além disso
, asseveram que p
arte dos documentos foi apresentada dentro do prazo, afastando qualquer resistência injustificada.

Aduzem, também, que a
sentença analisou os documentos apresentados e concluiu que foram suficientes para atender parcialmente à demanda, reconhecendo, ainda, a legitimidade da recusa de exibição dos demais documentos.

Assim, defendem que não há fundamento para a alegação de que a exibição foi intempestiva ou que a sentença deveria ter aplicado a presunção de veracidade dos fatos com base no art. 400 do CPC.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a
ora apelante moveu
Produção Antecipada de Provas
em desfavor dos apelados
, sustentando se tratar de
instrumento processual essencial para a propositura de Embargos à Execução
,
Exceção de
Pré
-Executividade
e outras ações
, conforme cita-se
da exordial
:

[...]

[II]

DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PROPRIAMENTE DITA

8. Excelência,
a presente ação é uma Produção Antecipada de Provas
com vistas a impedir que o Réu Almir prejudique a autora por meio de suas tramoias e negociatas, motivo pelo qual
as provas aqui produzidas são essenciais para a propositura de Embargos à Execução e/ou Exceção de
Pré
-Executividade em dois processos abaixo indicados, bem como para a propositura de outras ações, inclusive de indenização, além de impedir prejuízos à autora com a conduta dolosa do réu Almir
.

[...] (ID
258322730, p. 03)
[grifos nossos e do original]

Em sua apelação, a recorrente sustenta que o motivo para pleitear a Produção Antecipada de Provas seria porque haveria:

[...]
gravíssimos indícios de simulação nos instrumentos para além da identidade de datas e celebração de instrumentos distintos, mesmo identidade de partes e garantia –, as dívidas não foram pagas, o que levou a VJV a mover duas Execuções por Títulos Executivos Extrajudiciais em desfavor de Almir,
Delcimara
,
Salvadori
e ADLX
.

[...]

Contudo, mais grave ainda, é a má-fé de Almir, claramente direcionada na intenção de prejudicar
Delcimara
em uma futura ação de divórcio, no que contou com o concurso da VJV e empresas sócias/parceiras/coligadas desta
.

[...]
(ID 258323233, p. 10
E 13
)

Quantos aos pedidos postulados n
a inicial do
procedimento de Produção
Antecipada de Provas,
destaca-
se:

[...]

[III]

DOS PEDIDOS

47. Ante a clara simulação,
requer-se que os réus sejam
citados
para que apresentem,

no prazo legal, cada qual, a documentação a seguir
, que servirá para o manejo das

competentes ações judiciais contra os réus e, eventualmente, para comunicação ao Ministério

Público:

(a)
Cópia dos contratos
celebrados entre Almir, a QUEBEC e a VJV, NOVA SINOP e

NOVO NORTE, e qualquer combinação entre a primeira ou as
duas primeiras e
qualquer uma das três últimas, todos os contratos devendo ter prova de assinatura

contemporânea aos fatos;

(b)
Comprovação do que foram os esforços úteis de Almir no cumprimento de referido

contrato, devendo-se demonstrar os mesmos com provas contemporâneas
;

(c)
Exibição das Notas Fiscais
que Almir (já que se alega que foi prestador de serviços)

e a QUEBEC emitiram para a VJV, NOVA SINOP e NOVO NORTE;

(d)
Apresentação dos extratos bancários de todas as contas correntes
de Almir e da

Quebec no período que vai desde a celebração do primeiro contrato entre aqueles

solicitados no item (a) e a data da propositura desta ação

(e)
Todos os Documentos pertinentes à área da empresa Nova SINOP indicada no item

d da Cláusula Primeira do Termo de quitação
, incluindo, mas não se limitando, ao

contrato de aquisição, comprovação de pagamento do valor do imóvel, tributos;

(f)
A totalidade dos e-mails e comunicações de WhatsApp entre os réus a respeito dos

seus negócios com Almir ou a QUEBEC
;

48. Requer-se que sejam fixadas astreintes não inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil

reais) ao dia, por descumprimento da ordem de produção de provas, sob pena de os réus

simplesmente ignorarem os comandos de V. Exa.

49. Requer-se também, em caso de recusa ao fornecimento imediato dos

documentos ou em caso de descumprimento do prazo legal, a condenação dos réus nos ônus

da
sucumbência, abrangendo custas e honorários advocatícios, estes fixados em seu máximo

legal.

[...] (ID
258322730, p. 11-12)

O Juízo
a quo
, por sua vez, após admitir a inicial, assim decidiu:

[...]

Verifico, outrossim, que a parte autora nominou a ação como produção antecipada de provas, mas o pedido versa sobre pretensão de exibição de documentos, na forma dos artigos 396 e seguintes do CPC.

Assim, após o recolhimento das custas processuais,
cite-se
a parte requerida dos termos do pedido e para que exiba os documentos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 398 do CPC, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos, a parte autora pretende provar
.

[...] (ID
258323152)

Em que pese a apelante sustentar que deve ser aplicad
a
a
revelia do art. 400, I, do Código de Processo Civil (
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398;
[...]), ressalta-se que
não é possível aplicar
ao revelia
ao caso em razão de duas circunstâncias jurídicas.

Primeiramente porque
, no sistema do Código de Processo Civil,
sob pena de julgamento
extra petita
,
de violação ao devido processo legal
e de
deferimento de pedido inepto
,
o Juiz deve estar adstrito ao
s requerimentos da exordial
e, no caso, os requerimentos da
petição inicial, em
coerência com a narração dos fatos,
eram pre
paratórios, pois visavam antecipar prova
e
não para
, na presente
Produção Antecipada de Provas ou de Exibição de Documentos, intentar
comprovar como verdadeira a alegada simulação
.

Conforme citado acima, a ora apelante intenta
obter a prova
documental necessária
, uma vez que estaria em poder de terceiros,
para, observando-se o devido processo legal e o contraditório,
utiliza-la
para
as ações e defesas que pretendia realizar (v.g. Embargos à Execução, Exceção de
Pré
-Executividade e Ação Indenizatória).

Nesse sentido, destaca-se o teor dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, no caso em exame, c
omo a própria inicial delimita o objeto da demanda como preparatório para outras ações futuras, a conversão da exibição
intempestiva
de documentos

em uma presunção absoluta de veracidade
,
quanto a fatos
e questões
que ainda não foram plenamente discutid
a
s
nessa relação jurídica preparatória,
violaria os dispositivos
e princípios supra
mencionados.

Ademais, destaca-se que
o protocolo intempestivo de prova
s
, inclusive até mesmo pelo instrumento mais importante de defesa dos réus, qual seja, a
contestação, gera presunção
apenas
relativa da veracidade alegada,
mesmo declarando-se
a
revelia.

Ou seja, mesmo que fosse decretada
a revelia
por apresentação intempestiva dos documentos,

no aludido prazo de 05 dias,
não resulta
ria
em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa, nos termos do
art. 344,
caput
, e art. 345, incisos III e IV, do Código de Processo Civil
, aplicados por analogia
(art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)
e em
consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e primazia da solução de mérito
, nos termos dos
arts
. 4o
, 6o e 8o do mesmo Código,
in
verbis
:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito
, incluída a atividade satisfativa.

[...]

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito
justa e efetiva.

[...]

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

IV -
as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste
egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
- ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 381/STJ - REVELIA DECRETADA - RÉU QUE APRESENTOU
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS
FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA - AFASTADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula n. 381 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

A revelia gera a
presunção relativa
dos fatos alegados pela parte autora,
porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos,
a
revelia deixa de produzir o mencionado efeito
(art. 344 c/c 345, IV do CPC).

(N.U 1029017-26.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
DECRETAÇÃO DE REVELIA DA REQUERIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS
– SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

A decretação de revelia da requerida, por si só, não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos.

Se a autora não comprovou minimamente a constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEXFREE, de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial na Ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura, à hipótese, como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata-
se de
prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova
negativa.-

(N.U 1003243-21.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 24/05/2021)
[grifo nosso]

[...]
A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, em razão da revelia da parte ré, é relativa, de sorte, que não acarreta, por si só, o julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros elementos de convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de questões de direito deduzidas, nem à apreciação de documentos, pertinentes à questão debatida no litígio e expressamente
analisada pela sentença
.
[...]
(Apelação Cível 1001199-46.2014.8.26.0003 - TJSP. Relator: Rebello Pinho, julgado em 02/05/2016)

Apelação - Processo civil - Ação cautelar de exibição de documentos - pedido de extrato com as anotações em nome da apelante nos últimos cinco anos - Notificação administrativa prévia - Revelia - Falta de indícios mínimos de prova de direito da autora - Decreto de improcedência - inconformismo da autora - Descabimento - Revelia que, por si só, não implica em presunção absoluta dos fatos trazidos na inicial - Sentença mantida - Aplicação do art. 252 do
ritjsp
. [...] (Apelação no 1060033-76.2013.8.26.0100, do TJSP. Relator Des. Alexandre Coelho, julgado em 28/04/2016)

Desse modo, a preliminar suscitada pela apelante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1
. Omissão e recusa injustificada na exibição de documentos

Subsidiariamente
,
a apelante sustenta que
o
s documentos apresentados pelos apelados são inúteis ou irrelevantes, pois não correspondem ao que foi requisitado.

Aduz que o
s principais documentos requeridos não foram exibidos, incluindo contratos firmados entre Almir, Quebec e outras empresas envolvidas na suposta fraude.

Assevera que a
s justificativas apresentadas pelos apelados
,
para não exibir
em
os documentos
,
são frágeis e infundadas, já que os documentos requeridos são indispensáveis para a defesa da apelante em outras ações, incluindo execuções que tramitam contra ela.

Além disso, argumenta que, na sentença, n
ão houve qualquer análise sobre a pertinência dos documentos apresentados em relação ao que foi determinado na decisão
de exibição
.

Alega, ainda, que o Juízo
a quo

aceitou passivamente a não exibição
dos documentos
, sem aplicar as sanções cabíveis.

Quanto à negativa do Juízo Singular a respeito da exibição de conversa
s
por

WhatsApp
, além de extratos bancários, a apelante
sustenta que a
s conversas de
WhatsApp
são prova essencial, pois podem demonstrar a conivência entre os réus na construção d
e um suposto
esquema fraudulento.

Em relação à negativa de
exibição dos extratos bancários
, a apelante sustenta que a exibição
não viola
ria o
sigilo bancário, pois os documentos têm relação direta com os negócios discutidos na ação.

Assim, postula, em sua apelação,
que a sentença seja reformada para que se reconheçam como verdadeiros os fatos apontados na exordial, em decorrência da omissão na documentação
e na recusa injustificada quanto aos documentos não apresentados, com a consequente condenação dos ora apelados ao pagamento das custas
e honorários sucumbenciais.

Os apelados, por sua vez,
argumentam que a sentença limitou corretamente o escopo da ação de exibição de documentos, rejeitando pedidos da apelante que extrapolam o cabível nessa modalidade processual. Entre os pedidos considerados inadequados,
destacaram o de
"Comprovação de esforços úteis" de Almir
Salvadori
, o que, segundo os
recorridos
, não pode ser comprovado documentalmente e dependeria de avaliação pericial.

Destacam, também, como pedido que extrapola a modalidade processual, a
tentativa de utilizar a exibição de documentos para questionar negócios jurídicos já consolidados, fugindo da finalidade estrita do art. 396 do CPC, que trata apenas da exibição de documentos existentes e sob posse da parte demandada.

Sustentam que
a apelante tenta induzir o juízo a erro, buscando transformar a ação de exibição em uma ação declaratória de invalidade de atos jurídicos, o que não seria adequado.

R
efutam a alegação de que o Termo de Quitação Recíproca e Outras Avenças
,
firmado por Almir
Salvadori
,
foi uma simulação fraudulenta,
pois asseveram
que o
documento foi regularmente firmado e levado ao conhecimento da apelante e de seu advogado, sem qualquer impugnação formal na época.

A
sseveram, ainda, que as
confissões de dívida assinadas pela apelante foram feitas de forma válida e com garantia real constituída.

Aduzem, também, que n
ão há qualquer irregularidade na compensação de valores realizada entre os apelados e a empresa credora, sendo descabida a alegação de fraude.

Ressaltam
que a apelante participou dos negócios e reconheceu as dívidas anteriormente, apenas passando a questioná-las após o início do litígio
entre as partes.

Ademais,
os apelados argumentam que a sentença
acolheu justificadamente a recusa quanto à exibição de determinados documentos, visto que
p
arte dos documentos exigidos pela apelante envolve sigilo bancário, comunicações eletrônicas e dados estratégicos empresariais.

Nesse sentido, destacam que o
art. 404 do CPC prevê hipóteses em que a parte demandada pode se recusar a exibir documentos, especialmente quando há proteção constitucional sobre o sigilo de dados.

Aduzem,
também
,
que a apelante não demonstrou justa causa para acessar esses documentos sigilosos, apresentando apenas alegações genéricas sobre a necessidade de comprovar irregularidades contratuais.

Asseveram que a
insistência da apelante em alegar fraude em contratos e confissões de dívida, mesmo havendo documentos formais assinados e escrituras públicas comprovando a validade dos atos jurídicos
, caracteriza conduta de má-fé que busca alterar a verdade dos fatos.

Sustentam que a
tentativa de distorcer a finalidade da ação de exibição de documentos para discutir questões patrimoniais e contratuais que não podem ser resolvidas nesse tipo de demanda.

Diante disso, requerem a condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

Pois bem
.
A apelante
propôs a Produção Antecipada de Provas, para cujo rito o Juízo
a quo
preferiu seguir o
da Exibição de Documentos,
em desfavor dos seguintes réus:
ALMIR SALVADORI,
VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.
, NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.,
NOVO NORTE URBANISMO LTDA
. e
QUEBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
.
(ID
258322730, p. 02).

Dos requeridos listados acima,
não se efetivou a citação de

NOVO NORTE URBANISMO LTDA.
e
VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
., conforme certidão do Oficial de Justiça de ID
258323158
.

E dos réus, apenas
Almiver

Salvadori
e Quebec Serviços Administrativos LTDA. apresentaram contestação
com exibição de documentos, além de outros documentos apresentados mediante petições distintas
(
ID
s

258323163
,
258323202
e

258323220
).

Como é cediço,
para se falar em dever dos réus em exibir documentos, o autor precisa comprovar que os referidos documentos existem e estão em poder dos requeridos, nos termos
do
s

art
s
. 396
e 397
do Código de Processo Civil
:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa
que se encontre em seu poder
.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I -
a
descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados
;

II -
a
finalidade da prova
, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III -
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária
.

[...] [grifo nosso]

No que tange à fundamentação da apelante, em sua exordial, quanto
a afirmar que os documentos
postulados
existem e estariam em poder dos apelados, verifica-se que a recorrente
se baseia nas seguintes alegações:

Existiriam contratos
originários
cujas dívidas resultaram na celebração de confissões de dívidas e aditamentos
assinados pela apelante
,
com
firma reconhecida ou escritura pública,
mas
cujos contratos originais não teriam sido
juntados em duas execuções de títulos extrajudiciais. Segundo a apelante, os referidos títulos extrajudiciais
(confissões de dívida)
teriam indícios de simulação entre o apelado Almir
Salvadori
, ex-cônjuge da apelante,
Salvadori

Comércio
e Representações Ltda.
e ADLX Empreendimentos Imobiliários (ID 258322730, p.
05-06).

A simulação seria
evidenciada por um
“Termo de Quitação Recíproca e Outras Avenças”
firmado entre VJV Empreendimentos e Participações Ltda. e o apelado Almir
Salvadori
. Neste termo, VJG
Empreendimentos e Participações
teria
perdoado dívid
a do Sr. Almir
Salvadori
, por prestação de serviços,
que corresponderia ao mesmo valor das
duas
confissões de dívida em execução
referidas acima
(ID
258322730, p. 6-7)
, mas que teria
resultado na continuidade das duas execuções, sendo o direito de crédito da VJV repassado a Alm
ir
Salvadori
e à Quebec Serviços Administrativos LTDA. Assim, a apelante assevera que essa cessão de crédito não é válida, pois
a cláusula primeira do “Termo de Quitação” teria, exatamente, quitado a dívida referente aos processos em execução
(ID 258322730, p. 07-08).

Em sequência, a apelante, em sua exordial, continua a fundamentar a alegada simulação.

E, assim, postula p
elo seguinte, conforme novamente se destaca de sua exordial:

[...]

[III]
DOS PEDIDOS

47. Ante a clara simulação,
requer-se que os réus sejam
citados
para que apresentem, no prazo legal, cada qual, a documentação a seguir
, que servirá para o manejo das competentes ações judiciais contra os réus e, eventualmente, para comunicação ao Ministério Público:

(a)
Cópia dos contratos
celebrados entre Almir, a QUEBEC e a VJV, NOVA SINOP e NOVO NORTE, e qualquer combinação entre a primeira ou as duas primeiras e qualquer uma das três últimas, todos os contratos devendo ter prova de assinatura contemporânea aos fatos;

(b)
Comprovação do que foram os esforços úteis de Almir no cumprimento de referido contrato, devendo-se demonstrar os mesmos com provas contemporâneas
;

(c)
Exibição das Notas Fiscais
que Almir (já que se alega que foi prestador de serviços) e a QUEBEC emitiram para a VJV, NOVA SINOP e NOVO NORTE;

(d)
Apresentação dos extratos bancários de todas as contas correntes

de Almir e da Quebec
no período que vai desde a celebração do primeiro contrato entre aqueles solicitados no item (a) e a data da propositura desta ação

(e)
Todos os Documentos pertinentes à área da empresa Nova SINOP indicada no item d da Cláusula Primeira do Termo de quitação
, incluindo, mas não se limitando, ao contrato de aquisição, comprovação de pagamento do valor do imóvel, tributos;

(f)
A totalidade dos e-mails e comunicações de WhatsApp entre os réus a respeito dos seus negócios com Almir ou a QUEBEC
;

48. Requer-se que sejam fixadas astreintes não inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, por descumprimento da ordem de produção de provas, sob pena de os réus simplesmente ignorarem os comandos de V. Exa. 49. Requer-se também, em caso de recusa ao fornecimento imediato dos documentos ou em caso de descumprimento do prazo legal, a condenação dos réus nos ônus
da
sucumbência, abrangendo custas e honorários advocatícios, estes fixados em seu máximo legal.

[...] (ID 258322730, p. 11-12)

Os réus Almir
Salvadori
e
Quebec Serviços Administrativos LTDA., ora apelados, por sua vez, apresentaram os seguintes documentos
em contestação e petições distintas, perante o Juízo
a quo
:

Instrumento particular de transação com a apelante
, o apelado Almir
Salvadori
e terceiros,
envolvendo providências relacionadas ao divórcio e partilha de bens
(ID
258323168
).

Termo de ajuste para redistribuição de ações de sociedade anônima de capital fechado e outras avenças
, envolvendo o apelado Almir
Salvadori
, a apelante e terceiros (ID 258323169).

E-mail
envolvendo partilha de bens entre a apelante, o apelado Almir e terceiros (ID 258323170).

Contrato de prestação de serviços entre a apelada Novo Norte Urbanismos e Quebec Serviços Administrativos Ltda. (ID 2583
23172).

Diversas Notas Fiscais t
endo com
o
prestadora de serviços a pessoa jurídica Quebec Serviços Administrativos Ltda.
e como tomador
es
a
Novo Norte Urbanismo
e a VJV E
mpreendimentos e
P
articipações
L
tda
.
(
ID
s

258323173
a
258323184
).

Termo de Quitação Recíproca e Outras Avenças entre Almir
Salvadori
, VJV E
mpreendimentos e
P
articipações
L
tda
., N
ova
S
inop
E
mpreendimentos e
P
articipações
L
tda
.
e Novo Norte Urbanismo (ID
258323185
).

Recibo de Quitação
de VJV E
mpreendimentos e
P
articipações
L
tda
. outorgando quitação ao apelado Almir
Salvadori

(ID
258323186
).

E-
mail en
volvendo o apelado Almir, a apelante e terceiros a respeito de uma citação
referente a processo judicial movido por Vilson Vian (ID 258323187).

Contrato Social de Quebec Serviços Administrativos Ltda. (ID 258323202).

Petição concernente à execução de título extrajudicial
promovida por VJV E
mpreendimentos e
P
articipações
L
tda
. (ID
258323204
).

Cópia de decisão judicial em autos de execução de título extrajudicial
movida por Quebec Serviços Administrativos Ltda. em desfavor da apelante, do apelado Almir
Salvadori
e terceiros (ID 2583
23218).

Notificação extrajudicial
realizada por Almir
Salvadori
a terceiros (ID 258323220).

Ora,
verifica-se que
os fundamentos da
apelante, em sua exordial,
não
estão em conformidade com os requisitos dos já citados
arts
. 396 e 397 do Código de Processo Civil
.

Isso porque
,
constata-se que a própria apelante juntou aos autos os referidos instrumentos de confissão de dívida, devidamente assinados pela recorrente e com reconhecimento de firma e ou escritura pública,
sem comprovação de vícios de consentimento a justificar a exigência dos contratos anteriores
.

Além disso, verifica-se que os pedidos de exibição de documentos relacionados acima
ultrapassam e não se coadunam com o referido fundamento de simulação,
sem provas da respectiva nulidade
.

Quanto
ao pedido de “
(a)
Cópia dos contratos celebrados entre Almir, a QUEBEC e a VJV, NOVA SINOP e NOVO NORTE, e qualquer combinação entre a primeira ou as duas primeiras e qualquer uma das três últimas, todos os contratos devendo ter prova de assinatura contemporânea aos fatos
;
”
, verifica-se que
a apelante não postulou por contratos originários às confissões de dívida nos quais ela tenha participado, mas postulou por todo e qualquer contrato abrangendo
a participação
apenas
d
os apelados
, em vez de ter postulado pela exibição de documentos nos quais
a recorrente
constaria como parte dos negócios jurídicos que resultaram
nos referidos instrumentos de confissão em execução extrajudicial.

Também não demonstradas
circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena d
a
apelante
ao assinar os contratos de confissão de dívida que a recorrente juntou com sua inicial e os questiona
, nos termos do
art. 3o, 4o e 5o, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
, ou comprovação da alegada simulação a
justificara exibição
de todos os documentos postulados pela recorrente em desfavor dos apelados.

Quanto à confissão de dívida, assevera-se
, também,
que
a jurisprudência entende que o credor não é obrigado a apresentar o contrato original, uma vez que
, nos termos do
art. 784, III, do Código de Processo Civil
, se trata de título hábil
, líquido, certo e exigível, suficiente

ao manejo da ação de execução
,
e eventual alegação de simulação necessita de prova inequívoca
.

Outrossim, os demais documentos pugnados pela apelante, conforme asseverado pela sentença,
extrapolam os fundamentos e pedidos da recorrente,
não contam com provas da necessidade dos mesmos e atingem interesses jurídicos de terceiro, além da privacidade, dados pessoais e sigilos bancários, estes sem envolver participação da apelante
.

Assim, a exibição de
tais documentos
resultaria em
violação à privacidade e à proteção de dados pessoais (art. 5o, X, XII e LXXIX, da CF/88), à
quebra da confidencialidade negocial e colocaria em risco princípios constitucionais de livre iniciativa (Constituição Federal, artigo 1o, inciso IV e artigo 170, parágrafo único) e da livre concorrência
( Constituição
Federal, artigo 170, inciso IV), o que também obsta
a
exibição em questão
.

A exibição de documentos pode ser recusada quando há justificativa legal para sua não apresentação, conforme dispõe o
art. 404 do C
ódigo de Processo Civil
.

Desse modo, não assiste razão à apelante. A corroborar o entendimento,
cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – NOMEAÇÃO DE PERITO COM EXPERTISE EM ECONOMIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA AD QUEM – JULGAMENTO PER SALTUM – PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO – MÉRITO RECURSAL –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS NÃO COMUNS ÀS PARTES, QUE ENVOLVEM DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS – EXIBIÇÃO INEXIGÍVEL
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PROVIDO EM PARTE. I – Adentrar na questão atinente à eventual nomeação de perito, pedido subsidiário da agravante, acarretaria julgamento per
saltum
, com a indevida supressão de instância, já que o julgado na origem sequer se manifestou sobre a produção da prova pericial em si. II -
Para que haja pedido de exibição de documentos, exige-se que eles sejam próprios ou comuns às partes, o que gera a obrigação de apresentá-los. O pretendido fornecimento das notas fiscais e contratos firmados com terceiros, implicaria não apenas na quebra de sigilo, mas em ofensa
a
livre iniciativa e em claro desgaste para as empresas envolvidas.
III - Conquanto a decisão agravada não tenha expressamente invertido os ônus da prova, apenas facultando à parte agravante a exibição de elementos para subsidiar a realização de eventual prova pericial, resta evidente que sua recusa
pode lhe
trazer consequências prejudiciais, seja de conteúdo probatório nesta demanda, como de cunho patrimonial perante terceiros, tendo em vista a sanção contida no comando judicial. IV -
Por serem os documentos em questão sigilosos, e sob pena de violar direito e garantias de terceiros, que inclusive fere a livre
iniciativa e concorrência das empresas terceiras, a faculdade para que a ré-agravante os exiba não deve vir seguida de qualquer sanção, sob pena
de, contrário
sensu, acarretar-lhe prejuízos de ônus processuais que não lhe incumbem e que não se invertem de forma automática.

(TJ-MS - AI: 14077072420238120000 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DO VÍCIO
. TESTEMUNHAS NÃO ASSERTIVAS ACERCA DOS FATOS
– .

DESNECESSIDADE DECAUSA DEBENDI INDICAÇÃO
– LOCUPLETAMENTO INDEVIDO E REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
A anulação do contrato, por vício de consentimento, apenas é possível quando demonstrados, de forma inequívoca, os defeitos do negócio jurídico, quais sejam, erro, dolo, coação, simulação ou fraude
. 2.
O instrumento particular de confissão de dívida dispensa a indicação da origem do débito, não cabendo a discussão da causa debendi
. 3. Inexistindo valores cobrados indevidamente, não há que se falar em devolução/compensação de valores. 4. Não havendo reforma da sentença, a manutenção do ônus sucumbencial é medida que se impõe. 5. Haverá majoração dos honorários recursais, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC/2015, quando o recurso não for conhecido integralmente ou ocorra o seu desprovimento. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPR - 16a
C.Cível
- 0001295-20.2014.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi
Keppen
- J. 12.09.2018)

(TJ-PR - APL: 00012952020148160080 PR 0001295-20.2014.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi
Keppen
, Data de Julgamento: 12/09/2018, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES RECURSAIS - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EXECUTIVO –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADAS
– AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – ACORDO DE PAGAMENTO QUE SE BASEIA NA ARROBA DO BOI GORDO – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA - AMBAS PRELIMINARES REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL VINCULADOS À PROPRIEDADE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE MENCIONA EXPRESSAMENTE O EMBARGO EMITIDO PELO IBAMA – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO E RECONHECIMENTO DO VALOR REAL DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade da execução
.

No caso, o contrato de compra e venda firmado entre as partes, que tem como objeto arrobas de boi gordo, prevê o montante a ser executado, contudo, ainda que não houvesse tal previsão, bastaria mero cálculo aritmético para apurar a quantia exata da dívida, tendo em vista a especificação dos valores correspondentes à obrigação, bem como a data devida para a sua apuração, restando evidente se tratar de título líquido, certo e exigível.

Embora a alínea “b” do inciso I do art. 798 do CPC estabeleça que a execução deva ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, certo é que o art. 801 do mesmo Codex, determina que “verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Não há se falar em inépcia da inicial por suposta ausência dos demonstrativos de evolução do débito em sequência a impedir a conferência dos cálculos, se das cópias do pacto original, dos respectivos aditivos, e memórias juntadas pelo credor, é possível aferir a correção do cálculo apresentado.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sentença mantida.

(N.U 1002291-54.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

[grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em
R$ 5.000,00 para R$ 6.000,00
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025